Tribunal: CARF
Processo: 13819.722430/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722430/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SANTIAGO MAGNET VALLS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
A dedução de valores retidos só é permitida se o contribuinte tiver o
Comprovante de Rendimento Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte emitido pela Fonte Pagadora em seu próprio nome, sendo despiciendo
que o contribuinte comprove o recolhimento do tributo retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente em parte a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2005, ano calendário 2017, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722430/2019-21
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722430/2019-21

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física — IRPF
relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve ajuste do
Imposto a Pagar declarado de R$ 5.857,45 para Imposto a Pagar apurado de R$
57.753,42. Em consequência, foi lançado Imposto Suplementar no valor de R$
51.895,97. O Imposto Suplementar foi acrescido de multa de mora e juros de mora.
A infração verificada foi descrita pelo Auditor Fiscal conforme a seguir:

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte foi notificado em 27/05/2019, conforme Aviso de Recebimento — AR
juntado aos autos. Em 26/06/2019 ele apresentou impugnação, na qual alega:

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2017
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico em
face da vedação estabelecida pela Portaria RFB n° 2.724/2017, art. 2°, I.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
O valor relativo ao contribuinte (R$ 51.895,97) dividido pelo número total de parcelas
resulta em R$ 864,93, que é quanto de cada parcela corresponde ao Imposto retido dele
pela fonte pagadora. Como somente três parcelas foram pagas, apenas pode ser
compensado o IRPF de R$ 2.594,80, devendo permanecer a glosa de R$ 49.301,17
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722430/2019-21

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, para considerar devido o imposto de R$
49.301,17 (quarenta e nove mil, trezentos e um reais e dezessete centavos), bem como a
multa de mora e juros de mora incidentes sobre esse valor.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 86/94 em que alegou, em apertada síntese: para cancelar o crédito tributário em
cobrança nos presentes autos e autorizando a compensação do imposto de renda retido pela fonte
pagadora por conta do parcelamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
De acordo com a decisão recorrida, no caso de sócio pessoa jurídica, não é o
suficiente para permitir que a pessoa física desse sócio se beneficie do suposto imposto de renda
retido, salvo se ele – pessoa física comprovar o recolhimento por parte da pessoa jurídica, esta
sim, eleita pela lei, como a responsável tributária sobre a retenção e recolhimento do IRRF.
No caso concreto, conforme alegado e apresentado documentos pelo recorrente,
há parcelamento informado – Processo no 13819-401659/2019-25 – CNPJ 61.155.529/0001-79 –
IRRF ou qualquer outro, referente à empresa Manufatura de Metais Magnet Ltda, o que foi
objeto de análise pela DRJ que reconheceu parte dos valores parcelados para reduzir o crédito
tributário em cobrança nos presentes autos.
Entretanto, cabe à unidade da RFB circunscricionante da empresa, adotar as
providências cabíveis, mas o direito da Fazenda Pública está garantido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 133
DF CARF MF
Original